Tribunal: TJMT
Processo: 1000361-75.2020.8.11.0047
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] –LEGÍTIMA DEFESA, AUSÊNCIA DE “INTENÇÃO DE MATAR A VÍTIMA” – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – LEGÍTIMA DEFESA – VERSÕES CONTRAPOSTAS – DUVIDA SOBRE A EXCLUDENTE DE ILICITUDE – ANÁLISE RESERVADA AO CONSELHO DE SENTENÇA – JULGADO DO TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO NO TÓRAX DA VÍTIMA – PERIGO DE VIDA – POSSÍVEL INTENÇÃO HOMICÍDA – ARESTO DO TJMG – AUSÊNCIA DE INTENÇAÕ DE MATAR NÃO DEMONSTRADA –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000361-75.2020.8.11.0047
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VALDECI VASCONCELOS SOARES - CPF: 594.197.091-91 (RECORRENTE), JANDERSON FREITAS DA COSTA - CPF: 020.413.611-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FLAVIO VENANCIO DA SILVA - CPF: 772.765.151-68 (RECORRIDO), GLEIDSON ERMISDORFF - CPF: 895.649.101-10 (ASSISTENTE), REGINALDO DOROTEIA FERREIRA - CPF: 027.389.741-12 (ASSISTENTE), DIVINO HUMBERTO NORONHO AZEVEDO - CPF: 077.551.591-40 (ASSISTENTE), MARIZA ALVES TEIXEIRA DA CUNHA - CPF: 890.700.971-68 (ASSISTENTE), MARCELO DE JESUS MOREIRA - CPF: 270.820.388-60 (ASSISTENTE), GERALDO CORREIA DA SILVA - CPF: 387.126.606-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (VÍTIMA), FLAVIO VENANCIO DA SILVA - CPF: 772.765.151-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] –LEGÍTIMA DEFESA, AUSÊNCIA DE “
INTENÇÃO DE MATAR A VÍTIMA
” – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL –

LEGÍTIMA DEFESA – VERSÕES CONTRAPOSTAS – DUVIDA SOBRE A EXCLUDENTE DE ILICITUDE – ANÁLISE RESERVADA AO CONSELHO DE SENTENÇA – JULGADO DO TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO NO TÓRAX DA VÍTIMA – PERIGO DE VIDA – POSSÍVEL INTENÇÃO HOMICIDA – ARESTO DO TJMG – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO DO TJMT – DECISÕES DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“
Para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, mister se faz a comprovação inequívoca de que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do artigo 25 do Código Penal. Situação não revelada, neste momento processual
” (TJMT, RSE N.U 0000856-90.2019.8.11.0009).

“
O disparo de arma de fogo contra o tórax da vítima
” pode denotar possível intenção homicida (TJMG, RSE nº 0070004-80.2016.8.13.0352).

Se não demonstrada “
a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
” (TJMT, RSE N.U 1000237-39.2020.8.11.0000).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1000361-75.2020.8.11.0047 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE JAURU

RECORRENTE(s):
VALDECI VASCONCELOS SOARES

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por VALDECI VASCONCELOS SOARES
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, nos autos de ação penal (PJE nº 1000361-75.2020.8.11.0047),
que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2º, I, II e IV, c/c art. 14, II, todos do CP- (ID 198449822).

O recorrente sustenta que: 1) teria agido em legítima defesa; 2) “
não houve por parte do réu, a intenção de matar a vítima
”.

Pede o provimento para que seja absolvido sumariamente. Em pleito subsidiário, desclassificada a tentativa de homicídio para lesão corporal (ID 198449836).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAURU pugna pelo desprovimento do recurso (ID 198449838).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 198449837).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado em sua forma tentada (artigo 121, §2º, I, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP. Irresignação defensiva: Pretendida a absolvição sumária, ante o reconhecimento da excludente de ilicitude prevista no artigo 25, do Código Penal – Impertinência – Excludente da legítima defesa não configurada de forma indene de dúvidas – Mero juízo de admissibilidade da acusação – Vigência do princípio in dúbio pro societate – Competência do Tribunal do Juri. Pleito alternativo: Requerida a desclassificação da conduta para lesão corporal – Inviabilidade – Indicativos de que o acusado agiu dolosamente. Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 201943658)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 09/06/2020, por volta das 13h30min, no Terminal Rodoviário no município de Figueirópolis D’ Oeste/MT, o denunciado VALDECI VASCONCELOS SOARES, com evidente animus necandi, por motivo torpe de vingança, motivo fútil de ciúmes, e mediante recursos que dificultaram a defesa do ofendido, consistentes na dissimulação e surpresa, tentou matar a vítima Flávio Venâncio da Silva, mediante emprego de arma de fogo, com um tiro no peito, somente não atingindo seu desígnio, por motivos alheios à sua vontade, eis que a vítima recebeu socorro médico a tempo (art. 121, § 2º, incisos I, II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) [...]

Ante o exposto, denuncio VALDECI VASCONCELOS SOARES, como incurso no art. 121, § 2º, I, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, requerendo, para tanto, seja a presente denúncia recebida, citando-se o denunciado para responder aos termos desta e acompanhá-la, seguindo-se regular instrução até final sentença condenatória. [...].”

(Daniel Luiz dos Santos, promotor de Justiça – ID 198449690)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] 2.1. Da MATERIALIDADE.

A materialidade do delito encontra-se suficientemente comprovada através do auto de prisão em flagrante delito (ID. 34015292 - pág. 02); Boletim de Ocorrência nº 2020.137315 (ID. 34015292 – fls. 3/6); Auto de Apreensão da arma de fogo (ID. 34015292 - pág. 8); Termos de Depoimentos (ID. 34015292 - pág. 10; 12; 14; 17 e ID. 34015293 – fls. 2); Resultado do Exame de Eficiência da arma de fogo (ID. 34015303 - pág. 6); Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado na vítima (ID. 37794528 - pág. 1/5) e; demais documentos e depoimentos produzidos e prestados em juízo.

2.2. Dos indícios de AUTORIA.

Os depoimentos das testemunhas/informantes e demais elementos colhidos na fase investigativa e, posteriormente, em juízo, apontam que existem INDÍCIOS SUFICIENTES de autoria do delito em relação ao acusado VALDECI VASCONCELOS SOARES. [...]

2.3. Do conjunto probatório.

Depreende-se dos autos que a sistemática dos fatos demonstra, ao menos em tese, possível animus necandi do acusado, uma vez que ao encontrar com a vítima na rodoviária da urbe em que residem, de lá se evadiu para supostamente buscar uma arma de fogo e, ao retornar, sem qualquer relato de discussão entre as partes, teria efetuado um disparo na região do tórax da vítima.

É relatado, ainda, que o acusado fugiu do local dos fatos e da zona urbana, haja vista ter sido abortado na zona rural do município.

Assim, descabe a desclassificação requerida pela Defesa, diante da existência das provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, aliado às duvidas a respeito do dolo do acusado, sendo que deverão ser dirimidas no Tribunal do Júri. [...]

Desta forma, com base nos indícios SUFICIENTES DE AUTORIA em desfavor do acusado, caberá ao Tribunal do Júri analisar os fatos e não ao Juízo Sumariante, já que nesta fase processual deve prevalecer a aplicação do princípio “in dubio pro societate”, em prol do interesse da sociedade. [...]

3. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, PRONUNCIO o réu VALDECI VASCONCELOS SOARES, qualificado nos autos, pela prática, em tese, da conduta delitiva prevista no art. 121, § 2º, I, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca. [...].”
(Ítalo Osvaldo Alves da Silva, juiz de Direito – ID 198449822)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 198449691 – fls. 8), Laudo Pericial nº 410.2.03.2020.006736-01 (ID 198449694 – fls. 6/10) e Exame de Corpo de Delito nº 2020/1009/IMLCÁCERES (ID 198449715), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Gleidson Ermisdorff, policial militar (ID 198449691 – fls. 10/11), Reginaldo Doroteia Ferreira, policial militar (ID 198449691 – fls. 12/13), Divino Humberto Noronha Dias Azevedo, testemunha (ID 198449691 – fls. 14/15), Marilza Alves Teixeira, companheira do recorrente (ID 198449691 – fls. 17/18), Marcelo de Jesus Moreira, testemunha (ID 198449692 – fls. 2/3) e VALDECI VASCONCELOS SOARES, recorrente (ID 198449692 – fls. 6/8).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Gleidson Ermisdorff, policial militar (ID 198449763), Reginaldo Doroteia Ferreira, policial militar (ID 198449763), Divino Humberto Noronha Dias Azevedo, testemunha (ID 198449811), Marilza Alves Teixeira, companheira do recorrente (ID 198449811), Geraldo Correia da Silva, testemunha (ID 198449811) e o interrogatório de VALDECI VASCONCELOS SOARES, recorrente (ID 198449811).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que no dia 9.6.2020, por volta das 13h30min, Flávio Venâncio da Silva [vítima] e Divino Humberto Noronha Dias Azevedo [testemunha presencial] conversavam no Terminal Rodoviário do município de Figueirópolis D’ Oeste/MT, quando VALDECI VASCONCELOS SOARES chegou no local, verbalizou para a vítima “
vamos acertar o que nós temos que acertar agora
” e desferiu um disparo de arma de fogo no tórax (ID 198449690), o qual não resultou na consumação do homicídio em razão de imediato socorro médico.

A versão de legítima defesa sustentada [nas razões recursais] se contrapõe ao interrogatório do próprio recorrente, prestado na Delegacia de Polícia, oportunidade em que assumiu ter decidido matar a vítima, razão pela qual “
passou pela rodoviária e viu que Flávio estava lá
”; “
pegou uma garrucha calibre .22 [...]; voltou na rodoviária e deu um tiro em Flávio, acertando no peito dele
” (ID 198449692 – fls. 6/8).

Frise-se que a dinâmica do fato também está retratada no depoimento da testemunha presencial Divino Humberto Noronha Dias Azevedo, de que o recorrente “
não falou nada não, só chegou e atirou
” na vítima (ID 198449822).

No contexto, não se mostra possível concluir, de modo inequívoco, que o recorrente teria agido para repelir injusta agressão atual e iminente.

Em caso semelhante, este e. Câmara decidiu:

“
Para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, mister se faz a comprovação inequívoca de que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do artigo 25 do Código Penal. Situação não revelada, neste momento processual.
” (TJMT, RSE N.U 0000856-90.2019.8.11.0009 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 6.2.2024)

No tocante à desclassificação para lesão corporal, o disparo de arma de fogo na região do tórax da vítima Flávio Venâncio da Silva causou “lesão perfuro-contusa”, a qual resultou em perigo de vida e realização de “
toracostomia com drenagem pleural fechada (hemopneumotorax à esquerda)
”, consoante
Exame de Corpo de Delito nº 2020/1009/IMLCÁCERES (ID 198449715), subscrito por perita oficial médica legista [Marina Pinto de Arruda Dalbem – CRM/MT 6206].

Com efeito, “
o disparo de arma de fogo contra o tórax da vítima
” pode denotar possível intenção homicida (TJMG, RSE nº 0070004-80.2016.8.13.0352 – Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos – 21.6.2023).

Se não demonstrada “
a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
” (TJMT, RSE NU 1000237-39.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 26.5.2020).

Logo, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri o julgamento do fato criminoso (CF, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024